Tribunal: TCU
Processo: 045.185/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 622/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 045.185/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Nascimento Araujo da Silva (XXX.984.055-XX); Frederico Delmonico Ramos (XXX.693.271-XX); Geraldo Magela Alves Neto (XXX.550.501-XX); Jose Geraldo Oliveira da Silva (XXX.519.558-XX); Leandro Silva Resende de Oliveira (XXX.620.056-XX); Luiz Ferreira da Silva (XXX.987.461-XX); Marcos Renor de Santana Alves (XXX.151.998-XX); Mauricio Santo Matar (XXX.973.238-XX); Paulo Henrique de Souza Paiva (XXX.832.221-XX); Sandra Cynthia Goncalves de Sousa (XXX.147.491-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.